Tribunal: TJPA
Processo: 0000798-43.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000798-43.2001.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES, WILSON FERRAZ DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. RELATÓRIO DE CONTA COMO EXIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno manejado contra decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu de recurso anterior por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, combinado com o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o recolhimento tempestivo das custas e aponta contradição quanto à exigência do relatório de conta como condição de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que rejeitou o agravo interno por deserção, à luz dos argumentos de que houve pagamento tempestivo das custas e de que o relatório de conta não seria exigência legal válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A alegação de que houve comprovação do preparo recursal não configura omissão, pois a decisão embargada enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo que a ausência do relatório de conta inviabilizou a verificação da regularidade do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A exigência do relatório de conta como elemento obrigatório para aferição do preparo encontra amparo na legislação estadual aplicável e não contraria o CPC, tratando-se de norma administrativa válida e compatível com a legislação federal.

Não há contradição ou erro material na decisão impugnada, tampouco omissão quanto aos fundamentos jurídicos invocados, pois o acórdão analisou de forma clara e minuciosa todas as alegações da parte, inclusive quanto à regularidade da intimação e ao prequestionamento.

Os embargos possuem caráter nitidamente infringente e não se enquadram nas hipóteses legais previstas para sua admissibilidade, revelando-se via imprópria para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A ausência do relatório de conta, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, legitima a declaração de deserção por falta de comprovação regular do preparo recursal.

A alegada intimação irregular e o suposto pagamento tempestivo das custas foram devidamente analisados e afastados no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000798-43.2001.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que não conheceu de seu agravo interno, por deserção, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, nos moldes exigidos pelo artigo 1.007, § 4º, do CPC, combinado com o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL foi interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, por deserção.

A APELAÇÃO CÍVEL foi interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSE CARLOS FERNANDES.

A sentença recorrida (ID 17590104) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC.

Condeno a parte requerida, que deu causa ao ajuizamento da ação, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da exequente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 10, do CPC), observando-se eventual concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta a incidência do princípio da causalidade, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A questão está sedimentada na jurisprudência do STJ (vide, por todos: AgInt no REsp 1.911.493, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.06.2022; e AgInt no EDcl no REsp 1.900.464, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.05.2022), secundada por julgados do TJSP (confiram-se: Apelação Cível nº 4001887-84.2013.8.26.0554, 17ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Afonso Bráz; e Apelação Cível nº 0020282-65.2011.8.26.0037, 20ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Maia, j. 01.09.2022).

Passada em julgado, e resolvidas as custas, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

Paragominas/PA, data da assinatura digital.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).

Irresignada a parte autora interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL (ID 17590109) alegando a desnecessidade da intimação para se manifestar; a falta de bens penhorados e a necessidade de afastamento da prescrição intercorrente. Requer o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao ID 17590113.

No
decisum
de ID Num. 17992227, em face da ausência do preparo recursal quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC (
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, Diário Eletrônico (09/02/2024 08:54:08), o sistema registrou ciência em 15/02/2024
).

Ao ID 1817197 foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação à determinação.

Sobreveio a Decisão Monocrática ementada como transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

Agravo Interno ao ID 18858844.

Sem contrarrazões.

No
decisum
de
ID Num. 19385482
, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Petição de ID 19562612 requerendo que todas as intimações sejam feitas em nome de BENEDITO NABARRO, no seguinte endereço: Rua São Francisco, 918, Centro, Açailândia-MA, CEP: 65.930-000 ou DIÁRIO ELETRÔNICO.

Ao
ID Num. 19576811
, foi certificado que a parte agravante foi devidamente intimada da determinação de ID
19385482 .
Não houve manifestação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

Em seguida, o banco opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID Num.20077250), alega a existência de erro material na decisão monocrática objurgada, sob o argumento de que o recurso foi interposto de forma regular, eis que as custas foram recolhidas, conforme id. 18859279, no mesmo dia do protocolo, não havendo que se falar em pagamento em dobro.

Assim pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID Num.20350971.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno interposto em apelação cível, por deserção, em razão de não comprovação do recolhimento do preparo em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC e legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por deserção, devido à ausência de comprovação do preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.

4. Inexiste erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, uma vez que a deserção foi corretamente declarada, devido à falta de comprovação do preparo em dobro, conforme exigido em despacho anterior.

5. O Relatório de Conta do Processo é documento indispensável para a comprovação do preparo recursal, o que não foi cumprido pela parte embargante, justificando o não conhecimento do agravo interno por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. A ausência de comprovação do preparo em dobro no ato da interposição do recurso impõe o reconhecimento da deserção.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019.

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., inconformado com a decisão monocrática, interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes argumentos:

1. Da Supressão de Instância:

o O banco sustenta que o agravo interno deveria ter sido julgado pelo colegiado e não de forma monocrática.

o Alega que a relatora ultrapassou sua competência, pois o julgamento deveria ser feito pelo órgão colegiado da 1ª Turma de Direito Privado.

o Destaca que o julgamento individual do agravo interno torna o recurso inócuo, contrariando a finalidade do instituto.

2. Da Intimação Indevida e da Nulidade do Processo:

o O banco argumenta que não foi devidamente intimado sobre a necessidade de pagamento das custas recursais.

o Alega que a publicação foi feita em nome da Procuradoria, e não do advogado constituído Benedito Nabarro, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

o Fundamenta-se no artigo 272, §2º, do CPC, que exige a intimação nominal do advogado sob pena de nulidade.

3. Do Pagamento das Custas:

o O banco sustenta que efetuou o pagamento das custas recursais dentro do prazo e apresentou a comprovação.

o Argumenta que a decisão de considerar a apelação deserta foi um erro, pois, ainda que houvesse irregularidade na comprovação, deveria ter sido dada a oportunidade de recolher o valor em dobro.

o Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp 1996415/MG), que reconhece a possibilidade de sanar o vício mediante pagamento complementar.

4. Do Prequestionamento:

o O agravante ressalta que já prequestiona expressamente os dispositivos legais citados, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer:

1. O conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática da desembargadora relatora, com juízo de retratação.

2. Caso mantida a decisão monocrática, que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. A anulação da sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos para o devido prosseguimento processual.

Não foram apresentadas contrarrazões - certidão/ID 23563079.

Acórdão no ID 25689062 ementado como a seguir transcrevo:

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. Agravo RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de agravo interno em apelação cível, em razão da deserção.

2. O recurso decorre de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco contra José Carlos Fernandes, extinta por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. Discute-se:
(i) A nulidade processual por ausência de intimação do advogado indicado para receber as notificações; (ii) A alegação de que o pagamento do preparo foi realizado tempestivamente; (iii) A suposta supressão de instância, por julgamento monocrático do agravo interno; (iv) O prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4. O artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015 exige que o recorrente, ao não comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, seja intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. No caso concreto, o agravante não comprovou, dentro do prazo legal, o pagamento do preparo em dobro, incluindo o relatório de conta do processo, conforme exigido pelo Regimento de Custas do TJ/PA (Lei Estadual nº 8.328/2015).

6. A ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Quanto à alegação de nulidade da intimação, verifica-se que esta foi realizada nos moldes do CPC, inexistindo irregularidade apta a anular o processo.

8. O julgamento monocrático do agravo interno encontra respaldo no artigo 932, III, do CPC, quando a inadmissibilidade do recurso for manifesta, como no caso em análise.

9. Por fim, os dispositivos legais indicados pelo recorrente estão prequestionados nos termos do artigo 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Tese de julgamento:

12. (i) A ausência de comprovação do preparo em dobro no ato da interposição do recurso impõe o reconhecimento da deserção.
(ii) O julgamento monocrático de agravo interno é cabível quando a inadmissibilidade do recurso for manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, 1.022, 1.025 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.794.596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020.

Em seguida, a parte ora embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A interpôs embargos de declaração no Id 25892291.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta, em síntese:

I – Omissão quanto à comprovação do preparo recursal

Sustenta que comprovou tempestivamente o pagamento das custas, juntando boleto bancário e comprovante de pagamento no mesmo dia do protocolo do recurso (ID 18859279).

Alega que o v. acórdão omitiu-se quanto à análise desses documentos, sendo incabível a declaração de deserção.

II – Contradição e exigência indevida

Aponta contradição ao exigir o relatório de contas como condição essencial de admissibilidade recursal, pois o CPC não exige tal documento, tratando-se de exigência meramente administrativa estadual.

Afirma que a exigência viola o princípio da instrumentalidade das formas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo não conhecimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

A tese de que o pagamento foi realizado e juntado tempestivamente aos autos não se mostra suficiente, pois, conforme delineado no próprio acórdão, a legislação estadual aplicável ao caso exige, além do boleto e do comprovante, a apresentação do relatório de conta do processo, como elemento essencial à verificação da regularidade do preparo, sendo a omissão de sua juntada causa legítima de deserção.

A alegada nulidade de intimação também foi devidamente enfrentada e afastada, com base na regularidade formal dos atos processuais.

Além disso, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado. O embargante limita-se a reiterar argumentos já debatidos e rejeitados, o que descaracteriza os embargos de declaração como meio adequado de impugnação.

O acórdão embargado é extenso, minucioso e revela análise técnica e aprofundada dos dispositivos legais aplicáveis, inclusive com expressa referência aos artigos 1.007, § 4º, e 1.025 do CPC, à Lei Estadual nº 8.328/2015, e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, conclui-se que os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão e reverter o julgamento por via imprópria. O acórdão enfrenta de forma adequada e coerente os elementos de fato e de direito exigidos para comprovação do preparo. A exigência do relatório de conta do processo não é criação do julgador, mas
previsão expressa em legislação estadual válida
. Não há contradição entre a norma federal e a estadual — trata-se de regra local de execução do preparo, admitida pelo próprio CPC.

Ademais, o embargante foi
intimado especificamente
para suprir a ausência, mas
permaneceu inerte
. Nesse cenário, não se pode cogitar de omissão, obscuridade ou contradição. Ao contrário, constata-se apenas a tentativa de rediscussão do mérito, o que desborda dos limites estreitos da via aclaratória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025